Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-28.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Contratação efetuada em CNPJ desconhecido da autora - Solução adequada da sentença proferida, para cancelamento de faturas e devolução de valor pago – Dano moral não evidenciado – Procedência parcial da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007220-28.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARIA
EDUARDA XAVIER PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007220-28.2019.8.26.0079 -Voto no 14.770
2
VOTO No 14.770 – DIGITAL
Apelação no 1007220-28.2019.8.26.0079
Comarca de Botucatu 1a Vara Cível
Apelante: Maria Eduarda Xavier Pereira
Apelada: Telefônica Brasil S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
prejuízos morais
Contratação efetuada em CNPJ
desconhecido da autora - Solução adequada da sentença
proferida, para cancelamento de faturas e devolução de
valor pago Dano moral não evidenciado Procedência
parcial da ação mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 119/121, que julgou parcialmente procedente pedido
inicialmente formulado em ação de procedimento comum, para
declarar a inexistência do débito decorrente da fatura ou faturas
geradas na forma do documento de fls. 12/13, com o CNPJ no
32.588.704/0001-13 e com endereço na Rua: José Miguel
Salomão, no 335, sala 2, Jardim Peabiru, e inexigível débito de
R$ 99,99, referente à mesma fatura e as anteriores ou
posteriores que tenham a mesma causa, afastada a condenação
em indenização por danos morais. Sucumbente a autora em
maior parte, ela ficou condenada nas custas processuais, com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Apela a autora para que se reconheça os danos
morais sofridos por ter seus dados utilizados indevidamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007220-28.2019.8.26.0079 -Voto no 14.770
3
um erro causado por um dos funcionários da própria empresa.
Sustenta que a fixação tem caráter punitivo e não se presta
somente à reparação do dano sofrido.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
Alegava a autora efetuado a contratação dos serviços
de internet prestados pela ré, através de uma agência
terceirizada local, mas que não vinha recebendo as faturas de
cobrança em seu endereço, uma vez que o serviço havia sido
cadastrado em um outro NPJ, por homonímia, por erro dos
funcionários da prestadora de serviço.
A r. sentença reconheceu defeito na prestação do
serviço, mas não acolheu o seu pleito indenizatório, sob a
seguinte fundamentação:
“O pedido é parcialmente procedente.
Em que pese a evidente relação de consumo havida
entre as partes, não vislumbro a incidência da regra do art. 6o,
VIII, do CDC, sob pena de acarretar ônus excessivo ou
impossível à ré. De outro lado, há de se prestigiar o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007220-28.2019.8.26.0079 -Voto no 14.770
4
boa-fé objetiva consagrado no art. 4o, III, do mesmo diploma
legal.
A autora afirma contundentemente que não possui e
nunca possuiu CNPJ, a despeito da ficha cadastral de fls. 14
conter todos seus dados, inclusive seu CPF.
Entretanto, é de conhecimento geral que há inúmeras
práticas ilegais perpetradas por estelionatários através de
pessoas jurídicas existentes apenas de direito, mas não de fato.
Nesta
perspectiva,
observo
pelos
“prints”
de
conversas de fls. 15/27 que a autora procurou insistentemente os
representantes da prestadora de serviços local para solucionar
administrativamente a questão do cadastro do CNPJ e do
endereço diverso do seu, o que aparenta ter encontrado um
desfecho.
Anoto que o “print” de fls. 24, mesmo um pouco
desfocado pelo seu diminuto tamanho, demonstra que a autora
recebeu um conta corrigida e com seu endereço atual, qual seja,
Rua Rodolfo Devidé, no 321, Vila São Luiz, Botucatu/SP.
Desse modo, para se evitar qualquer prejuízo à autora
decorrente de faturas geradas com o famigerado CNPJ e com
endereço diverso da residência desta, é que procede o pedido de
declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de
débito(s).
Registro que os efeitos jurídicos da decisão recairão
apenas sobre a fatura ou faturadas geradas na forma do
documento de fls. 12/13, qual seja, com o CNPJ no
32.588.704/0001-13 e com endereço na Rua: José Miguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007220-28.2019.8.26.0079 -Voto no 14.770
5
Salomão, no 335, sala 2, Jardim Peabiru.
Aliás, deve ser ressaltado que a ré apresentou as
telas sistêmicas de fls. 81/82 contando débitos apenas no
endereço incorreto da autora e não no seu atual.
Nesta toada, a importância cobrada de R$ 99,99 de
fls. 12/13 é mesmo indevida.
De
outro
lado,
não
prospera
os
danos
extrapatrimoniais reclamados.
A autora alega que vem recebendo inúmeras
chamadas telefônicas e cobranças nos mais variados horários, o
que vem tirando seu sossego. Todavia, não há prova dessas
alegações, nem ao menos um histórico de chamadas recebidas.
Registro que esta prova era de fácil produção, tanto que a autora
o fez às fls. 15/27. Ao contrário, essas conversas não ostentam
conteúdo vexatório e buscaram cordialmente solucionar a
pendência, o que parece ter restado frutífero como ressaltado
alhures. Ademais, o débito gerado pelo CNPJ supostamente
irregular sequer foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Nada obstante, o débito em testilha já foi declarado
inexigível”.
De fato, não se demonstra prejuízo indenizável a nível
moral. Tratou-se de simples equívoco ou ato malicioso de
terceiro, mas sem dano do qual possa a autora reclamar.
Não há razoabilidade nesta pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007220-28.2019.8.26.0079 -Voto no 14.770
6

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Telefonia
móvel
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano
material e moral Danos morais Inocorrência Não inclusão do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito Indenização por danos morais
Descabimento Ausência de comprovação nesse sentido Não configuração
do dano moral alegado, porquanto o caso concreto se apresenta como mero
aborrecimento, já que não houve negativação do nome do consumidor nos
cadastros de proteção ao crédito, mas mero recebimento de avisos de
cobrança A cobrança de valores relativos a serviço não prestado pela
fornecedora configura descumprimento contratual, mas não gera direito à
indenização por danos morais Recurso parcialmente provido, para excluir da
condenação o valor fixado a título de danos morais” (Ap. no
0000532-70.2012.8.26.0319, 31a Câm. Dir. Priv., Relator: Carlos Nunes, j.
26.1.2016).
“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - Prestação de Serviços de
telefonia - Indenização - Solicitação de linha telefônica da empresa ré -
Instalação em endereço diverso do inicialmente solicitado - Cancelamento
da linha e dos respectivos débitos por mera liberalidade - Ausência de
indícios de apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito ou de que
a restrição tenha sido providenciada pela ré - Dano Moral não demonstrado
Recurso improvido” (Apelação no 992.05.139728-4, Comarca: São Paulo 9o
Vara Cível, Relator: Luis Fernando Nishi).
Nessas circunstâncias, repete-se, o caso era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007220-28.2019.8.26.0079 -Voto no 14.770
7
de procedência parcial, pois, sem a demonstração inequívoca
dos danos morais experimentados, inviável a indenização
pretendida.
Não há prova de constrangimento a este nível e no
próprio apelo a autora sustenta que seu objetivo é meramente
punitivo, nada tendo a ver com dano efetivo.
Com o improvimento do recurso da autora, ficam
elevados honorários de advogado da ré para 12% do valor da
causa, ressalvado o benefício da gratuidade.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
apelo.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente